Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749723-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAU-CE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA UROLÓGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA contra a decisão de ID 176531743 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há prevenção da Desa. Sandra Reves Vasque Tanussi, diante do ajuizamento da ação rescisória n. 0736446-86.2023.8.07.0000; que, no acordo firmado e homologado em juízo, houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência em relação a um dos réus; que houve omissão no acordo em relação à verba honorária; que houve violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; que não incide sucumbência em favor de litisconsorte excluído em sede de autocomposição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 53656172). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso ressaltar que não há prevenção da eminente Desa. Sandra Reves Vasque Tanussi, diante do anterior ajuizamento de ação rescisória, uma vez que a mencionada ação e o cumprimento de sentença, além de possuírem natureza autônoma, possuem órgãos colegiados diversos previstos no RITJDFT. Conforme artigo 81 do RITJDFT, o que torna o relator, no âmbito das Turmas Cíveis, prevento é a distribuição anterior de recurso cível, vinculando-o aos demais recursos referentes ao mesmo processo, tanto na fase de conhecimento quanto no cumprimento de sentença. Sobre o pedido de natureza liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em síntese, a irresignação da parte agravante se refere à condenação, na sentença homologatória de acordo, de honorários sucumbenciais em benefício do advogado que representou a parte requerida Kora Saúde Participações. Todavia, com o trânsito em julgado da sentença, não é cabível, no cumprimento de sentença, discutir os parâmetros do título executivo judicial. As teses da omissão da questão no acordo, na ausência de incidência de sucumbência em favor de litisconsorte excluído em sede de autocomposição e da não observação da causalidade não possuem força para superar a autoridade da coisa julgada. Caberia à parte agravante, a partir da ciência da sentença, interpor o recurso cabível, remetendo às instâncias superiores a revisão desse capítulo da sentença. Não o fazendo, submete-se à coisa julgada. A própria parte agravante reconhece que está em curso ação rescisória, autuada sob o n. 0736446-86.2023.8.07.0000, em que apresenta idêntica tese à veiculada no presente recurso. Portanto, somente com a rescisão do julgado será possível alterar a sentença que lastreia o cumprimento de sentença. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora